Tribunal: TJMT
Processo: 0056993-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056993-35.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELIR DA COSTA LIMA - CPF: 106.949.431-34 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA – OBSERVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM PELA EXECUÇÃO COLETIVA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, já dispôs que a contagem da prescrição dos cumprimentos de sentença individuais, oriundos de ações coletivas, são interrompidos pela promoção da execução coletiva pelo sindicado, sendo que nesta oportunidade o prazo é recomeçado pela metade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 56993-35.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:
NELIR DA COSTA LIMA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nelir da Costa Lima
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 152796186, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos
contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o reconhecimento da prescrição.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão deve ser revertida, e a prescrição afastada, visto que existem diversos outros processos na mesma circunstância, em que não foi reconhecida a prescrição.

Além de dispor que a jurisprudência pátria trilha no sentido da interrupção da contagem da prescrição com a execução da ação coletiva.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 162571192, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nelir da Costa Lima
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 152796186, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos
contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o reconhecimento da prescrição.

De acordo com o que foi ventilado acima, a única discussão a ser travada neste momento, é quanto a ocorrência da prescrição da presente ação de Cumprimento de Sentença.

É relevante destacar que, a presente ação deriva de Ação Coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC.

Pois bem.

Verifica-se que, o recurso aponta a inocorrência da prescrição, em decorrência da interrupção da contagem, em virtude do ajuizamento da ação de execução coletiva.

Não há dúvidas quanto à interrupção da contagem, no entanto, mesmo ao se levar em consideração este marco, o instituto ainda se configura.

Vide o teor do verbete da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é certo que o prazo para o ajuizamento da ação é execução, é o mesmo da ação de conhecimento,
in casu
, 5 (cinco) anos, em razão do que regula o artigo 1o do Decreto-lei no 20.910/32.

Observa-se, que a Sentença, relativa à ação de conhecimento, transitou em julgado em
25-8-2003
, em razão de julgamento Acórdão publicado por este Sodalício.

A execução coletiva foi promovida em
11-7-2005
, porquanto, interrompeu a contagem da prescrição das execuções individuais, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DA FORMA EM QUE O DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. DISPOSITIVO LEGAL DITO VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VI. Por fim - e a título meramente ilustrativo -, registra-se que, quanto à prescrição para a propositura da execução individual de sentença, o entendimento veiculado no acórdão recorrido também está em consonância com a orientação desta Corte sobre o tema, segundo a qual o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877/STJ). Com efeito, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019)" (STJ, AgInt no REsp 2.003.355/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2022).

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

O próprio Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça elenca que a contagem da prescrição, após a interrupção, é retomada pela metade, a rigor do disposto no artigo 9o do Decreto-lei no 20.910.

No caso, então, mesmo se for levado em consideração o prazo integral para a promoção da execução individual (5 anos), é certo que a prescrição se sucedeu.

Destarte, observa-se que a presente ação de execução só foi promovida em
20-7-2015
, ou seja, cerca de
10 (dez) anos
após a ação de execução coletiva.

Não há, então, como ignorar a ocorrência da prescrição.

Acerca dos casos afins, em que, aparentemente, não teria ocorrido a prescrição, vislumbra-se (como já mencionado na decisão que julgou os Embargos de Declaração), que nos referidos casos mencionados, não teria ocorrido a prescrição pela ausência de decurso do lustro prescricional.

Inclusive, é possível constatar que não há qualquer incongruência com a fundamentação utilizada na decisão monocrática, e nos recursos utilizados como exemplo pelo Recorrente, apenas, de fato, não decorreu o quinquênio legal nas hipóteses mencionadas.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 152796186, esta que rejeitou os aclaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023